Tribunal: TJES
Processo: 5006415-02.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006415-02.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE SANTOS DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DESASTRE D
A BARRAGEM DA SAMARCO EM
MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira.

2.
Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização.

3.
A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido.

4.
A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006415-02.2022.8.08.0047

APTE:

MARLENE SANTOS DA SILVA

APD
A
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de
ID
6630906
, que julgou
im
procedente a ação de origem.

A
autor
a
ajui
zou
a presente ação afirmando que,
em decorrência do rompimento da barragem em Mariana/MG, fic
ou
impossibilitad
a

de exercer sua atividade de pescador
a
,
motivo pelo qual devem ser
responsabilizadas a
s
requerida
s
/apelada
s
ao pagamento de indenizaç
ões referentes
.

P
ois bem.

Não desconheço que é
público e notório o
fato
relativo ao rompimento da barragem da SAMARCO,
o qual
culminou com o despejo de
imensurável
quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, afetando
sobre
maneira
as regiões
adjacentes, na qual incluímos Conceição da Barra.

Irrefragável
é
o fato de que
tal acontecimento levou ao extermínio de ecossistemas e à morte de diversos
seres vivos
em razão d
e seu
contato com a lama de rejeitos,
de modo que a
atividade de
pesca na região
restou inviabilizada.

P
or fim, não se descura da possibilidade de que demandem relativamente em busca de
ressarcimento a eventuais danos causados exclusivamente aos seus
direitos
de personalidade
,
além destes decorrentes da atividade profissional, pelo acidente ocorrido
.

E
ntretanto,
no caso
sub analise
,
houve direcionamento claro
para que o
juízo considerasse a prejudicialidade
na esfera
econômica d
a
demandante,
relacionada à atividade pesqueira,
formulando requerimentos relativos aos danos patrimoniais e morais suportados, vinculados à capacidade
laborativa
que desenvolvia.

C
ontudo, a teor do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. E consoante consta na sentença, i)
a requerente, conforme comprovante de residência de Id nº 18437996, sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indica de que modo estaria vinculada a um destes locais;
ii)
não apresenta nenhuma prova de que a parte autora efetivamente exercia a atividade de pesca em
área passível de verificação de dano
, ao tempo dos fatos (2015).

Diga-se que,
a rigor,

o fato narrado
deve
ria

ter sido demonstrado quando da apresentação da exordial
para
que
,
no decorrer da instrução processual e
na atual dinâmica da demanda,
pudesse ser imposta à
recorr
ida
a mínima obrigação de indenizar.

Tal conclusão se firma pelo
fato
de que
a
autor
a
não f
izera
prova
mínima,
diga-se,
do exercício da atividade pesqueira
,
de domicílio na atingida,
eis que não anex
ou
aos autos,
além da carteira profissional,
documento
que comprovasse o efetivo
exercício
da
profissão,
tais como
documento
s
informa
is,
como nota
s ou recibos de
aquisição de equipamentos de pesca,
da
venda
dos
peixe
s
ou relacionado,
de qualquer modo,
com aludida atividade, faltando,
assim,
a prova da existência do direito pleiteado
.

No mesmo sentido,
como argumento, destaco
o entendimento dest
a Augusta Câmara Cível
:

[...]
4. A teor do disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170075888, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020
).

[...]
1
O pagamento de pensão mensal aos pescadores profissionais que tiveram sua atividade prejudicada em decorrência do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG depende de prova de que a pessoa requerente exercia, na ocasião, a atividade de pesca profissional. Precedentes do e. TJES.
2 Embora a prova de pescador profissional possa ser produzida por outros elementos além do registro da profissão nos órgãos competente, no caso concreto não há, ainda, nenhum elemento que possibilita comprovar a condição de pescador do autor da demanda
.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000282, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019
).

Como se observa, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como concluir de maneira diversa do julgador
a quo
.

Diante do exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de manter intacta a
sentença.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC/2015 majoro a condenação d
a
recorrente para
1
5
% sobre o valor da
do à causa, contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.